Tribunal: STF
Processo: RE 1564846
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ATIVIDADE MINERÁRIA. POTENCIAL IMPACTO AMBIENTAL. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ADI 4.787. RE 990.094. TEMA 1.035/RG. PODER DE POLÍCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A BASE DE CÁLCULO E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que: (i) no julgamento da ADI 4.787, o STF assentou a legitimidade do exercício do poder de polícia em matéria de fiscalização das atividades de pesquisa e exploração de recursos minerais, bem assim a necessidade de fiscalização das atividades minerárias considerado o potencial impacto ambiental e social; (ii) o Plenário, ao examinar o ARE 990.094, paradigma do Tema 1.035/RG, firmou tese no sentido da constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor da taxa; e (iii) dissentir das conclusões alcançadas na origem — quanto ao efetivo custo do serviço da Administração Pública no exercício do poder de polícia ou à não configuração de aumento da base de cálculo —, esbarraria nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    2. A parte agravante assevera ser vedada a cobrança de taxas exclusivamente com base no critério concernente à atividade do contribuinte. Sustenta descabida a alteração promovida pela Lei municipal n. 1.141/2019, que modificou a base de cálculo da TFF apenas para as atividades industriais e de mineração, e pondera que as taxas devem ser proporcionais e guardar razoável equivalência com o custo da atividade estatal que visa remunerar. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão originário adotou ótica em harmonia com a jurisprudência do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na ADI 4.787, o STF assentou a possibilidade de exercício do poder de polícia pelos entes em matéria de fiscalização das atividades de pesquisa e exploração de recursos minerais.



    5. O Relator, ministro Luiz Fux, no julgamento daquela ação direta, destacou a necessidade de a Administração Pública, nos litígios que envolvam a atividade minerária, ostentar mecanismos de controle rigoroso e limitação da exploração ambiental em benefício da coletividade, ante a ocorrência de tragédias já causadas em comunidades brasileiras. 



    6. Ao examinar o ARE 990.094, paradigma do Tema 1.035/RG, o STF firmou tese no sentido da constitucionalidade da tomada do tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor da taxa de fiscalização do estabelecimento. 



    7. Dissentir das conclusões do Tribunal de Justiça — quanto ao efetivo custo do serviço no exercício do poder de polícia ou à não configuração de aumento da base de cálculo da exação — esbarraria nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.